Tribunal: TJES
Processo: 5000796-91.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-91.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA LORENTZ MELGACO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. ART. 202, I, DO CC. CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para ação monitória baseada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento.

3.
Caso em que não se operou a prescrição suscitada, em virtude da interrupção do prazo prescricional oriunda do ajuizamento de ações anteriores entre as mesmas partes e atinente à mesma relação jurídica (causa de pedir), incidindo, na hipótese, o disposto no art. 202, I c/c parágrafo único, do CC.

4.
Nos embargos monitórios, não se desincumbiu a parte do ônus da prova quanto à incorreção do valor do crédito, conforme determina o art. 702, §2º, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes dos embargos monitórios.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência desta c. Câmara
, in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando a rejeição da prejudicial de mérito (prescrição), bem como a incorreção do montante do crédito objeto da demanda, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios por ela opostos quanto à prejudicial de mérito da prescrição e acolheu a pretensão da requerente, ora apelada, constituindo o título inicial em executivo, no valor de R$ 105.274,84, conforme cálculos apresentados na exordial da monitória, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a apelante reprisa as alegações lançadas em seus embargos monitórios, no sentido de que (i) operou-se a prescrição, na forma do art. 206, §5º, I, do CC, tendo em vista que o título que embasa a monitória venceu mais de 6 anos antes do seu ajuizamento; e (ii) “a cobrança é extorsiva, foge à realidade”.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença não merece reforma.

Em relação à
prejudicial de mérito
reavivada nesta sede recursal, tratando-se de ação monitória relativa a cédula de crédito bancário, é cediço que o prazo prescricional é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do CC, contado a partir do vencimento,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

In casu
, o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário se deu em 20/04/2016 e o ajuizamento desta monitória ocorreu em 15/02/2022 –
após, portanto, o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto
no art. 206, §5º, I, do CC
.

Ocorre que, conforme bem assentado pelo Juízo
a quo
, a prescrição não se operou, em vista da interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento de outras duas ações relativas às mesmas partes e ao mesmo título afeto ao vertente feito, a saber, o processo de execução nº 0002857-15.2019.8.08.0047 e os embargos à execução nº 0005319-42.2019.8.08.0047, incidindo a causa interruptiva prevista no art. 202, I c/c parágrafo único, do CC,
in verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

A esse respeito, elucidativo conferir o
decisum
vergastado:

“Inicialmente, aponta a embargante que a pretensão autoral se encontra prescrita, ao passo que o vencimento do título se deu em 2016, ou seja, já ultrapassa o prazo legal de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória.

Nesse norte, faz-se necessário esclarecer alguns marcos temporais para a devida análise da prejudicial suscitada.

A relação jurídica entabulada entre as partes encontra-se consubstanciada na CDB nº 102487-3 (Id nº 12086459), através do qual foi liberado a requerida/embargante o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, cada, no valor R$ 1.176,02 (mil cento e setenta e seis reais e dois centavos), a contar de 20 de maio de 2013 até 20 de abril de 2016.

Com base em tal título de crédito, o requerente/embargado ajuizou em 15 de maio de 2019 a demanda executiva que recebeu o nº 0002857-15.2019.8.08.0047. Em decorrência dos embargos à execução nº 0005319-42.2019.8.08.0047, foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, ao passo que o prazo prescricional para a demanda ajuizada era de três anos, a teor do artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004 c/c artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Assim, em outubro de 2021, transitou em julgado a sentença que extinguiu o processo executivo nº 0002857-15.2019.8.08.0047.

Pois bem. Em que pese às alegações da requerida acerca da prescrição da pretensão monitória, de forma contrária a prescrição da pretensão executiva, entendo que o pleito não merece prosperar.

Com o ajuizamento da demanda executiva e consequente citação da executada no ano de 2019, é inconteste a existência de causa interruptiva da prescrição, a teor do que dispõe o artigo 202, inciso I, do Código Civil. A propósito:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (grifei)

O reinício do prazo prescricional para a ação de cobrança/monitória, na presente ocasião e em contraposição aos apontamentos da requerida, somente volta a fluir com o trânsito em julgada da sentença que extinguiu o feito executivo, ou seja, a partir do final do ano de 2021, tal como acima delineado.

Neste ponto, faz-se necessário destacar que a pretensão executiva não se confunde com a pretensão para a ação de cobrança/monitória, considerando que ao portador do título é dado o ajuizamento da ação de cobrança quando da extinção da execução por sentença terminativa, com base nos prazos previstos no Código Civil, e não nos prazos constantes da legislação especial para o ajuizamento de processo executivo.

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para propositura de ação de cobrança/monitória do crédito se iniciou em 20 de abril de 2016 (com o vencimento da última parcela do contrato), foi interrompido com a citação da requerida/embargante em 2019 e somente voltou a transcorrer (reiniciou) com o trânsito em julgada da ação executiva, no ano de 2021, entendo que não está constatada a prescrição da pretensão inicial, pois entre o trânsito em julgado da ação executiva e o ajuizamento da presente ação não transcorreu o prazo de cinco anos, previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.
(...)

Com isso,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada.

Assim sendo, tendo havido, na forma do art. 202, I c/c parágrafo único, do CC, a interrupção do prazo prescricional, não merece guarida a irresignação recursal.

Ato contínuo, no tocante à suposta
incorreção do valor do crédito
, tenho por escorreita a r. sentença ao reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar os cálculos apresentados pela autora da ação monitória.

A uma, porque, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, caberia à embargante (ora apelante) “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”; ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que formulou, na origem, alegações genéricas de que “a cobrança é extorsiva” e “foge à realidade”.

Além disso, deixou de acostar aos embargos monitórios demonstrativo discriminado da incorreção dos cálculos apresentados pela apelada e do valor que entende correto, limitando-se à apresentação de uma tabela, no próprio corpo da petição, que incorre em manifesto equívoco de premissa, na medida em que considera como base de cálculo o valor recebido a título de crédito (R$ 30.000,00) e não o valor por ela devido – valores que são substancialmente distintos.

Assim, também neste capítulo deve ser mantida incólume a r. sentença ao constituir o título apresentado em título executivo judicial, no
valor de R$ 105.274,84, atualizado até 1º de fevereiro de 2022, em conformidade às planilhas juntadas pela apelada nos ids.
4877793 e 4877794.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
M
AJORO
para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)